Tribunal: TCU
Processo: 030.993/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10534/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.993/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Reginaldo Vargas da Costa (XXX.769.537-XX); David Soares da Cruz (XXX.789.927-XX); Edilmar Antonio Manfredini (XXX.528.137-XX); Ednaldo Destro da Silva (XXX.761.191-XX); Eudilso Delgado (XXX.686.911-XX); Evaldo Carvalho Rocha (XXX.737.457-XX); Hermes Valle Rojas (XXX.623.931-XX); Ivan de Oliveira (XXX.455.101-XX); Jose Alberto de Sousa (XXX.070.857-XX); Rafael Insabralde Pires (XXX.514.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.